Tribunal: TJDFT
Processo: 0752875-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752875-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PAULO CEZAR GONTIJO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, JOSE MENCK REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da manutenção do seu interesse recursal, haja vista a decisão proferida nos autos n° 0040163-11.2014.8.07.0018, pela qual foi determinada a suspensão do feito para julgamento conjunto com os autos associados. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator